Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747131-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ISMAEL DE FREITAS PINHO RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, BANCO CSF S/A, BANCO SAFRA S A, BANCO INTER SA, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO TRIÂNGULO S/A, OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, TELEFÔNICA BRASIL S.A., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS. ART. 104-A E 104-B DO CDC. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e não vincula o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça. 6. A Lei no 14.181/2021 alterou o CDC, acrescentando os arts. 104-A a 104-C, que instituíram o direito do consumidor/devedor, em situação de superendividamento, à repactuação das suas dívidas, após conciliação prévia, admitindo medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos estabelecidos nos contratos (CDC, art. 104-A, §4o). 7. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A e seguintes do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 8. O percentual estabelecido no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, a título de mínimo existencial possui presunção de constitutucionalidade. 9. Os procedimentos especiais dos arts. 104-A e 104-B do CDC não são obrigatórios quando ausentes os requisitos legais. 10. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 11. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 98, 99, §2o, 139, inciso IX, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que acumularia dívidas que comprometeriam sua subsistência. Pugna pela limitação dos descontos efetuados pelas recorridas a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, os recorridos BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO INTER S.A., BANCO CSF S/A, BANCO BRADESCO S.A., CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO TRIÂNGULO S.A. e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, pedem que as publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, JOÃO LOYO DE MEIRA LINS, OAB/PE 21.415, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255, FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/ DF 21822, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT – 8194/A, OAB/GO – 31.757/A, OAB/TO 4562 A, NAYARA ROMÃO SANTOS, OAB/MG 159.276, e LAURA MARIA HYPOLITO PENTAGNA, OAB/DF 70.076, e LUANNA ESSELIN PERDIZ DE JESUS, OAB/DF 66.212. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.675.239/GO (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 27/8/2024). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AREsp n. 2.597.471/MG (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/8/2024). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.216.585/SC, Ministro Og Fernandes, DJe de 22/8/2024). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso concreto” (AgInt no REsp 1736111/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 98, 99, §2o, e 139, inciso IX, todos do Código de Processo Civil, e no suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: 29. Depreende-se da documentação apresentada pelo apelante que ele é servidor público distrital (bombeiro militar) e mora em bairro nobre do Distrito Federal (Noroeste). Apesar de afirmar que possui despesas e empréstimos que comprometem sua renda, não juntou provas de gastos extraordinários. Os contracheques apresentados revelam renda bruta variando entre R$ 8.220,48 e R$ 7.828,05. 30. Como consequência, não se deve permitir que esses recursos sejam destinados indevidamente a quem não comprova, de maneira idônea, todos os requisitos necessários e indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça, como ocorreu no caso concreto. 31. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso (ID 57667518 - Pág. 5). 43. As cobranças são legítimas, de modo que não se mostra adequada a determinação judicial de limitar, de forma conjunta, todas as dívidas do apelante a 30% dos seus rendimentos brutos. A ingerência judicial pode se caracterizar como desrespeito ao procedimento previsto na lei e à autonomia da vontade (ID 57667518 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ao BANCO TRIÂNGULO S.A. e ao BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT – 8194/A, OAB/GO – 31.757/A, OAB/TO 4562 A, NAYARA ROMÃO SANTOS, OAB/MG 159.276, e LAURA MARIA HYPOLITO PENTAGNA, OAB/DF 70.076, e LUANNA ESSELIN PERDIZ DE JESUS, OAB/DF 66.212. Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva formulado pelos recorridos BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO INTER S.A e BANCO CSF S/A, tendo em vista o convênio firmado pelas instituições financeiras com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024